Tribunal: TJDFT
Processo: 0701663-63.2025.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. LICITAÇÃO PÚBLICA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PELA TERRACAP. DIREITO DE PREFERÊNCIA DE POSSUIDOR. SUSPENSÃO DO EDITAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu os efeitos de edital de licitação pública promovido pela TERRACAP para alienação de imóvel ocupado pelo agravado, sob alegação de que este detém direito de preferência na aquisição do bem. O agravado afirma ocupar o imóvel há mais de 20 anos, de forma mansa, pacífica e de boa-fé, e que não foi notificado sobre a licitação, o que o impediu de exercer seu direito. A decisão agravada determinou a suspensão do certame até que se apure a existência do direito de preferência alegado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar, em sede de cognição sumária, a legalidade da manutenção da suspensão do edital de licitação pública da TERRACAP, diante da alegação de direito de preferência por parte do possuidor do imóvel, não notificado formalmente sobre o certame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 231/2012 do CONAD estabelece que o direito de preferência poderá ser reconhecido ao ocupante de imóvel da TERRACAP que participe da licitação e comprove sua ocupação, mediante apresentação de documentos, desde que exista instrumento público autorizador, ainda que vencido ou em nome de terceiros, respeitada a cadeia sucessória.
4. Embora não haja previsão expressa na Resolução quanto à obrigatoriedade de notificação do ocupante, a alegação de irregularidade na vistoria prévia da TERRACAP e o envio de notificação para endereço diverso exigem dilação probatória, sendo prematuro afastar o direito alegado.
5. A jurisprudência do TJDFT admite, em situações excepcionais, o reconhecimento do direito de preferência a possuidores de imóveis, ainda que não detenham instrumento público de autorização, desde que comprovem a ocupação de longa data e demonstrem interesse prévio junto à TERRACAP.
6. A manutenção da suspensão do edital é medida prudente para evitar prejuízo irreparável, notadamente a alienação do imóvel a terceiros antes da análise do mérito da demanda, em razão da irreversibilidade da transferência da propriedade.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Resolução CONAD no 231/2012, arts. 1o a 5o; Resolução CONAD no 263/2019.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1977840, 0714022-59.2024.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 12/03/2025, DJe 26/03/2025.

(Ive)